Tribunal: STF
Processo: ARE 1330422
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “PENAL - SUPOSTO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LAVAGEM DE BENS E VALORES - SEQUESTRO - PRAZO - TÉRMINO DAS DILIGÊNCIAS - RAZOABILIDADE - IMPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Recurso de apelação interposto em face de decisão do MM. Juízo da 3ª Vara Federal de Campo Grande/MS indeferiu pedido inicial, mantendo o sequestro dos bens determinado no inquérito policial instaurado com vistas ao esclarecimento de suposto crime de lavagem de dinheiro e ocultação de bens originários de crime de tráfico de entorpecentes por parte do indiciado. 2. Os bens indicados no mandado de sequestro estão em nome de parentes e pessoas ligadas ao indiciado, havendo indícios de que os bens relacionados teriam sido adquiridos com recursos de origem ilícita, a fundamentar o mandado de sequestro com fulcro no art. 4° da Lei n° 9.613/98, art. 91, II, ‘b’, do Código Penal e art. 125 e segs do Código de Processo Penal. 3. No presente caso, por se tratar de crime complexo, a elucidação dos fatos depende de inúmeras diligências, conforme se depreende das decisões que ordenaram o sequestro, bem como do ofício em que a autoridade policial esclarece as diligências concluídas e as pendentes de cumprimento. 4. O princípio da razoabilidade é inato ao devido processo legal e fator essencial na análise do excesso de prazo na instrução processual. O prazo pode ser extrapolado nos casos de investigações complexas. Essa complexidade sempre se verifica em processos de lavagem ou ocultação de bens, principalmente quando os delitos anteriores são tráfico de drogas. 5. Na presente hipótese, os delitos investigados se afiguram extremamente complexos, quer por sua natureza, quer pelo grande volume de documentos oriundos da quebra de sigilo bancário e fiscal, demandando considerável tempo para sua completa avaliação. 6. Existe razoabilidade no excesso de prazo até então observado, contados da efetivação da medida assecuratória. 7. O sequestro é medida cautelar de danos que podem advir à Fazenda Pública ou outras vítimas dos crimes e é valioso instrumento de eficácia da persecução penal e dos efeitos de futura sentença penal condenatória, constituindo ferramenta hábil à salvaguarda da coisa pública. É, portanto, a ele inerente o caráter precário, provisório, bastando para a sua decretação a presença dos requisitos essenciais de periculum in mora e fumus boni iuris reconhecidos pelo julgador. 8. A hipótese foi pelo MM. Juiz vislumbrada, em face do que dispõe o art. 4°, caput, da Lei n° 9.613/98, com vistas ao acautelamento que deve cercar os bens instrumentos e frutos de condutas criminosas com a prática de tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afins e demais condutas na norma elencadas. 9. Por ser medida cautelar, aguarda o desfecho de uma investigação e ação penal, diante do juízo de probabilidade do crime só aferível no processo principal, a fim de assegurar eventual recuperação civil e a prevenção e coerção da infração. 10. De mister a adoção da medida, também para evitar dissipação ou ocultação dos bens por parte das pessoas envolvidas, não olvidando o fato de que as atividades ilícitas podem abranger ramificações que facilitam a dissipação antecipada dos bens em prejuízo da vítima, considerando a probabilidade de evasão de divisas, de sonegação, transmissão dolosa de bens, doações fraudulentas e outros, para acobertar o ‘dinheiro sujo’. 11. Sobre o prazo legal objeto do recurso, acompanhando entendimentos dos tribunais superiores considera-se que se iniciam quando encerradas as diligências a respeito dos proprietários dos bens constritos e pode ser dilatado em face da complexidade do caso. Precedentes. 12. Improvimento do recurso”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII e LIV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 5º, XXII, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “In casu, a hipótese foi pelo MM. Juiz vislumbrada, em face do que dispõe o art. 4°, caput, da Lei n° 9.613/98, com vistas ao acautelamento que deve cercar os bens instrumentos e frutos de condutas criminosas com a prática de tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afins e demais condutas na norma elencadas. Por ser medida cautelar, aguarda o desfecho de uma investigação e ação penal, diante do juízo de probabilidade do crime só aferível no processo principal, a fim de assegurar eventual recuperação civil e a prevenção e coerção da infração. Assim, mister se fez a adoção da medida, também para evitar dissipação ou ocultação dos bens por parte das pessoas envolvidas, não olvidando o fato de que as atividades ilícitas podem abranger ramificações que facilitam a dissipação antecipada dos bens em prejuízo da vítima, considerando a probabilidade de evasão de divisas, de sonegação, transmissão dolosa de bens, doações fraudulentas e outros, para acobertar o ‘dinheiro sujo’. São, pois, crimes próprios de objeto de dissimulação e pulverização de bens ou de negociação aparentemente lícita, através do artifício de ‘lavagem’, de molde a tornar-se medida tutelar de relevante valor quanto ao aspecto retributivo do crime para a vítima e para a sociedade”. (Grifei)
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
     
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).
     
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).
     
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente